Tribunal: TJMT
Processo: 0002285-07.2016.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002285-07.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002285-07.2016.8.11.0039

APELANTE: CLEITON DE PAULA FARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

No crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pelas leis n. 12.760/2012, o teste do bafômetro é prescindível, pois se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2º).

Nos termos da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o regime prisional semiaberto ao reincidente condenado a reprimenda inferir a 4 (quatro) anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A reincidência constitui óbice legal para a fixação de regime aberto no caso em tela, uma vez que este instituto
autoriza a fixação do regime mais gravoso, nos moldes previstos nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002285-07.2016.8.11.0039

APELANTE: CLEITON DE PAULA FARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEITON DE PAULA FARIA, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 06 (seis) meses, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

A defesa postula a absolvição do réu, ao argumento de que não existem provas suficientes para a condenação, alegando que “s
equer foi realizado teste do etilômetro para verificar a quantidade alcoólica que supostamente havia o apelante ingerido e não se tem evidência alguma de que o estivesse ele com sua capacidade psicomotora alterada” [...].

Ademais, requer a fixação do regime aberto.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Quatro Marcos pugna pela manutenção da sentença hostilizada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002285-07.2016.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de junho de 2016, por volta das 21h00min, na Rua Juazeiro, neste Município e Comarca de São José dos Quatros Marcos, CLEITON DE PAULA FARIA, vulgo “CABELO”, com consciência e vontade, conduziu o veículo Fiat/Uno 2003/2004, de cor Branca, placa JZT-9183, com capacidade motora alterada em razão da influência de álcool, consoante Termo de Constatação de Embriaguez fls.17.

Fazem esclarecer as investigações policias que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os agentes da Lei realizavam rondas ostensivas na cidade quando avistaram o veículo em alta velocidade e realizaram a abordagem do condutor CLEITON DE PAULA FARIA, vulgo “CABELO”, oportunidade em que constataram que este apresentava visíveis de embriaguez, razão pela qual fora preso em flagrante e encaminhado para a Depol local”. (id. 89653512)

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de CLEITON DE PAULA FARIA, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A defesa, por sua vez, busca a reforma da sentença condenatória, para absolver o apelante, ao entender que não há provas suficientes capazes de responsabilizá-lo criminalmente, além de pugnar pela alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

O pedido não procede.

O delito de
embriaguez ao volante
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o referido tipo penal.

Quanto à inexistência de provas do crime, melhor sorte não assiste à defesa, tendo em vista que a materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 89653513), boletim de ocorrência (id.89653515), auto de constatação de embriaguez (id. 89653516), termo de fiança (id. 89653515) e pela prova testemunhal (declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante).

O auto de constatação (MTA 0001004037), elaborado pela 3ª CIA da Polícia Militar de São José dos Quatro Marcos, registrou que o condutor
“
declara ter ingerido bebida alcoólica – quando? A noite”
(sic)
, atestando os seguintes sinais e sintomas observados no apelante:
dificuldade no equilíbrio; fala alterada; atitude exaltada e falante; olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito.
Concluiu-se, portanto, que “
o condutor acima qualificado está sob influência de álcool”
(sic)
.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar WANDERLEY CAMPOS PEREIRA, responsável pela prisão do apelante, narrou que:

[...] estava desempenhando a função de graduado do dia, auxiliado pelo SD PM DO CARMO, quando por volta das 21:00 do dia 21/06/2016 deram voz de prisão à CLEITON DE PAULA FARIA, surpreendido conduzindo veículo automotor sob influencia de álcool; QUE após darem voz de prisão ao conduzido lavraram o boletim de ocorrências 2016.194625, cuja narrativa o depoente ratifica integralmente “EM RONDAS OSTENSIVAS PELO BAIRRO JARDIM POPULAR ESTA GU PM COMPOSTA PELO 3º SGT PM PEREIRA E SD PM DO CARMO AVISTARAM UM VEICULO DIAT UNO TRAFEGANDO EM ALTA VELOCIDADE PELA RUA CAMPINAS; SENDO QUE O CONDUTOR ESTAVA COM UM RECIPIENTE NA MÃO ESQUERDA APARENTANDO SER UMA LATA DE CERVEJA E VIRAVA NA BOCA; QUE ESTA GU PM REALIZOU A ABORDAGEM NO REFERIDO VEÍCULO ( FIAT UNO MILLE FIRE, COR BRANCA, PLACA JZT 9183 DE QUATRO MARCOS, EM NOME DE JOSÉ FERNANDO VITAL) NA RUA JUAZEIRO; QUE DURANTE A ABORDAGEM DO VEÍCULO FOI POSSÍVEL NOTAR QUE SEU CONDUTOR APRESENTAVA SINAUS CARACTERÍSTICOS DE EMBRIAGUES (ODOR ETÍLICO, FALA ALTERADEA, DESORDEM NAS VESTE, OLHOS VERMELHOS, E EXALTADO), SENDO O MESMO CONDUZIDO A CIA PM SEM O USO DE ALGEMAS [...] RESSALTANDO AINDA QUE NO INTERIOR DO VEÍCULO FOI LOCALIZADO UMA LATA DE CERVEJA MARCA CRISTAL DE 473 ML PRATICAMENTE VAZIA E AINDA GELADA.” (sic) - id. 89653513

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar PAULO DO CARMO LIMA (id. 89653514).

O acusado
, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, negou o consumo de bebida alcoólica, alegando que
“QUE uma dessas caixas de cerveja abriu e nesse momento cairam umas quatro latinhas de cerveja no carro, sendo que uma delas veio a estourar; QUE nesse percurso próximo à esquina do bar foi abordado pela guarnição da polícia, pelo WANDERLEY e policial PAULO [...]; QUE o mesmo não havia ingerido bebida alguma” (sic)

Em juízo, o apelante narrou que:

[...] a cerveja tava tudo dentro do carro e ele disse que eu tava bebendo.. só que não foi feito teste nenhum, entendeu? ... só diz, entendeu? E tipo assim ele afirmou porque eu já tinha mesmo já uma passagem por embriaguez sim, isso daí foi verídico, eu até respondo por ela, mas esse dia aí não foi o acontecido [...] não tinha bebido, eu tava com a cerveja tudo dentro no carro, mas eu tava levando pra um bar pra outro comércio de meu pai, meu pai tem dois comércios aqui em Quatro Marcos [...]

Por outro lado, a declaração do Policial Militar
PAULO, que atendeu à ocorrência, segue no mesmo sentido daquela externada na fase investigativa, senão vejamos:

[...]”Estava fazendo rondas pelo jardim Vila Nova e a gente se deparou com um veículo fiat uno transitando na rua Campinas em alta velocidade, e o condutor foi visto com um objeto na mão aparentando ser uma lata de cerveja e fiz acompanhamento do veículo, consegui fazer uma abordagem do veículo na rua juazeiro... no interior do veículo foi encontrado, localizado uma lata de cerveja da marca cristal já vazia [...] e condutor durante a abordagem foi verificado que o mesmo apresentava alguns sinais característicos de embriaguez, tendo odor etílico, olhos vermelhos, falante, andar cambaleante [...] a gente conduziu o mesmo para a companhia, diante dos fatos, para a confecção do boletim de ocorrência e na companhia a gente [...] foi verificado que o mesmo já tinha sido autuado já em outras ocasiões pelo mesmo fato e diante da situação a gente tomou as medidas cabíveis e encaminhou o mesmo pelo crime de embriaguez ao volante, conduziu o veículo por influência de álcool [...](sic)

[...] “Ele passou por nós em alta velocidade, que a gente viu que estava tomando alguma coisa né... e ai na hora que a gente conseguiu fazer a abordagem, a gente localizou a lata de cerveja já vazia dentro do veículo e ele exalava um forte odor etílico, o veículo estava também com um odor etílico de álcool, a gente questionou o mesmo e ele disse que tinha bebido e diante dos fatos a gente encaminhou o mesmo pra companhia [...](sic)

Pois bem.

A defesa refuta o emprego do Termo de Constatação de Embriaguez e da prova testemunhal como provas idôneas para sobrevir ao acusado a condenação.

Embora se alegue que aquele documento seria uma prova frágil para detectar o estado de ebriedade do apelante, analiso que tal colocação [da defesa] não merece respaldo.

Isso porque em se tratando de crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do bafômetro não é imprescindível, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas, inclusive por meio do Termo de Constatação de Embriaguez.

Nesse aspecto, o tipo penal estabelece que
a “
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova
”
(Art. 306, § 2º) (sem destaque no original).

Além do mais, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE IDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP nº 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap nº 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Inclui-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Ainda que a defesa insista na alegação de que a prova testemunhal não seria robusta para responsabilizar a prática delitiva realizada por CLEITON, entendo serem relevantes, em crimes dessa natureza, os depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante, inclusive, ressalto que, tanto na fase inquisitorial como em juízo, estes
foram uníssonos ao confirmar que o apelante estava alcoolizado.

Por oportuno, no tocante ao tema,
a jurisprudência e a doutrina pátria são unânimes em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, só pela condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos.

Nessa perspectiva, imperioso destacar os seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

E mais:

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Logo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem, de modo inequívoco, no sentido de apontar que o apelante dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Em relação à pretensão de se estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, verifico que não assiste razão ao apelante.

Em face da reincidência do acusado, o magistrado de 1º grau fixou o regime semiaberto para fins de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa do apelante reclama a alteração do regime de cumprimento do semiaberto para o aberto, sob o fundamento de que a fixação do regime mais gravoso teria sido estipulada em dissonância com a legislação penal e o entendimento jurisprudencial.

Ocorre que
a pena imposta não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime prisional. Embora não haja circunstâncias desfavoráveis do réu, há que se considerar a circunstância da reincidência, como bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), do Tribunal de Justiça, foi possível verificar 4 [quatro] condenações em desfavor do apelante.

Nesse aspecto, a reincidência delitiva justifica a imposição do regime mais gravoso.

Observo que, apesar de o
quantum
de pena fixada ser inferior a 4 [quatro] anos, CLEITON é reincidente, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP, ainda que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A Súmula nº 269 do STJ, preconiza que:

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

Ainda:

[...] 2. Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressor. 3. Este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, segundo a qual "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 611.033/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Logo, os autos reúnem farto conjunto comprobatório da conduta do apelante a fim de lhe ensejar a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Isto posto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021